Tribunal: STF
Processo: ARE 1534964
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REVISÃO DE PENA-BASE E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Tráfico de Drogas – Preliminar de invasão de domicílio afastada – Policiais que agiram nos limites da lei – Crime permanente que viabiliza a situação flagrancial – Réus que franquearam a entrada dos milicianos no imóvel – Absolvição – Impossibilidade – Condenação indiscutível – Policiais que confirmam e indicam a responsabilidade criminal dos réus – Prova clara e precisa que afasta as alegadas inocências dos sentenciados – Dosimetria – Penas reduzidas para melhor adequação à espécie – Maus antecedentes e reincidência do réu Samuel bem configuradas – Tráfico privilegiado inaplicável ao réu reincidente – Redução da pena da corré primária – Regimes bem aplicados, ante a gravidade concreta do crime e a conduta social dos réus – Recursos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 319).



    A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pelas defesas (e-doc. 336).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Laiane Alves dos Santos



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. XI e XLVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “houve a transgressão pelo poder público da garantia constitucional estabelecida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, quando violaram o domicílio da recorrente sem um mandado de busca e apreensão ou autorização da moradora, e contaminou todas as provas que dela derivam e, que por conta dela, foram eventualmente obtidas. Houve no caso do flagrante a completa ausência de urgência e inexistência de razões suficientes para justificar a omissão em solicitar um mandado judicial. Conclui-se que a entrada dos policiais na residência da Recorrente foi absolutamente ilícita, gerando nulidade das provas daí decorrentes” (fls. 6-7, e-doc. 343). 



    Defendeu que “soa no mínimo estranha, senão falaciosa, a informação dos policiais de que, sem qualquer razão de ser, um suposto traficante de drogas, já reincidente pelo mesmo delito, confessou possuir mais drogas e grande soma em dinheiro no apartamento de sua namorada e ainda autorizou o ingresso no domicilio dos mesmos policiais responsáveis por sua prisão sem um mandado judicial!!! Fato é que, quando questionado em juízo, o corréu Samuel negou ter autorizado aos policiais militares a entrar no apartamento, que, segundo consta, é domicilio da Recorrente Laiane e não de Samuel. Como bem sabemos, o consentimento para revista policial em domicilio, sem autorização judicial, deve ser provado satisfatoriamente pelos policiais, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 8, e-doc. 343). 



    Ressaltou “que não existiam as necessárias fundadas razões para se ter violado o domicilio da Recorrente. Segundo as testemunhas policiais, existiam denúncias apócrifas de que o corréu Samuel praticava o crime de tráfico de drogas. Nada se falou a respeito da Recorrente Laiane. E, certamente, não parece que tão somente uma denúncia apócrifa serve para se ter violado o constitucional direito de inviolabilidade de domicilio da Recorrente” (fls. 9-10, e-doc. 343).



    Asseverou que, “preenchidos os requisitos legais, como no presente caso, a legislação permite a redução da pena de 1/6 a 2/3. Mas com amparo em um único elemento, a natureza do entorpecente, o juízo sentenciante aplicou a menor fração permitida. Como demonstrado, a Recorrente Laiane é primária, detentora de bons antecedentes criminais, labora em serviço fixo e estuda, bem como não há prova alguma nos autos dando conta de que a mesma integre ou se dedique a atividade criminosa e/ou organização criminosa, tanto que fez jus a causa de redução de pena. Assim, não nos parece que caminhou bem o magistrado de piso e o Colendo Tribunal! Ao menos, deveria ter sido aplicado o redutor na fração intermediária, 1/2, se analisando que no presente caso um único elemento foi valorado em desfavor da Recorrente. Assim, requer e espera a reforma do julgado para majorar a fração do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, redimensionando a pena aplicada da Recorrente” (fl. 11, e-doc. 343). 



    Sustentou que “a Recorrente foi condenada as penas de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incursa no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, reformada a pena pelo Tribunal de Justiça para 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. Mas ela ficou presa antecipadamente por 01 (um) ano e 05 (cinco) dias, de 13/02/2019 (fls. 3) a 19/02/2020 (fls. 395/397). Deste modo, era perfeitamente possível e recomendado ser aplicado a detração penal e progredir a Recorrente de regime de pena, fixando um mais brando: aberto” (fl. 12, e-doc. 343). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, tendo em vista as ilegalidades consubstanciadas, requer seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para: 



    I – ser reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão policial no domicilio da Recorrente, por violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicilio (art. 5º, XI, da CF), e consequentemente a absolvição da Recorrente Laiane por ausência de prova da materialidade delitiva e autoria; 



    II – ser reconhecida violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF), para reformar a pena aplicada, fixando a pena base no mínimo cominado (05 anos), reduzida no patamar máximo permitido pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (2/3) ou na metade (1/2), substituída a pena corporal pela restritiva de direitos nos moldes do art. 44 do Código Penal, e aplicada a detração penal alterando o regime de pena para o aberto, nos moldes do art. 387, § 2º, do CPP” (fls. 14-15, e-doc. 343).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 358).



    3. Em 10.2.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência do Tema 280 e inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 365).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “a matéria levada ao efeito pelo pretendido Recurso extraordinário – violação de princípios constitucionais – foram arguidos em todos os momentos processuais, desde os memoriais de defesa apresentado pelo Agravante antes da prolação da sentença de primeira instância Ademais, a agravante teve o cuidado de transcrever em suas razões recursais os dispositivos constitucionais que o Tribunal ad quem negaram vigência, bem como se desenrolaram os fatos, de modo a não deixar pairar dúvidas de que não há pretensão alguma de alterar as premissas fáticas do julgado colegiado. Foi partindo da dinâmica dos fatos que o Agravante desenvolveu sua argumentação, indicando que a conclusão de que a decisão do Colendo Tribunal feriu os princípios constitucionais da individualização da pena, inciso XLVI e da violação de domicílio, inciso XI, do art. 5º, da CF” (fls. 2-3, e-doc. 372). 



    Realça que “não se percebe, então, no recurso interposto pretensão de alterar as premissas fáticas do acórdão recorrido. Essas premissas são as mesmas sobre as quais se apoia a tese sustentada no apelo. Onde, então, o propósito de reexame de provas? Se a alegação de violação a Constituição Federal parte dos mesmos pressupostos fáticos do acórdão recorrido, a Súmula n.º 279 do Supremo Tribunal Federal resta plenamente afastada. Então, a discussão situa-se puramente no campo do direito. Não há propósito de reexame de provas. O que a defesa demanda deste Supremo Tribunal Federal é que se pronuncie no sentido de que, ao deixar de reconhecer a nulidade das buscas e apreensão na residência da Agravante, feriu ou não o art. 5º, XI, da CF, e ao fundamentar o aumento da pena base a menor fração de redução de pena na terceira etapa, pelo mesmo motivo, houve ofensa ao princípio do no bis in idem e da individualização da pena. Não há, pois, nesse particular, qualquer propósito de reexame de provas, tampouco necessário exame de matéria infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 372). 



    Pede “seja dado provimento ao agravo para convertê-lo em recurso extraordinário, ou para determinar a subida do apelo raro, sendo o mesmo conhecido e provido” (fls. 3-4, e-doc. 372).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 372).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Samuel Bento de Sousa



    4. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. XI e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Assinalou que “a escusa utilizada pelos policiais para justificar a entrada forçada no imóvel sem mandado judicial, se deu com sustentáculo na remarcada justificativa de estar-se diante de uma infração penal permanente e, portanto, em flagrante delito, à luz do artigo 303 do Código de Processo Penal. O v. acórdão recorrido ratificou o entendimento da Eminente Magistrada de origem, tendo rechaçado a preliminar suscitada neste tocante, por entender que válido o ingresso dos milicianos na residência de Laiane Alves dos Santos com base única e exclusivamente no caráter permanente do delito de tráfico de drogas. Como se vê, a tese defensiva sustentada em sede de apelação restou rechaçada pois, segundo o entendimento trazido no v. acórdão recorrido, por se tratar de crime permanente, os policiais poderiam ter adentrado nas residências diligenciadas, sendo, portanto, desnecessário, autorização judicial para tanto, havendo, por outro lado, informação de que teria havido o consentimento por parte do recorrente” (fls. 9-10, e-doc. 345). 



    Ressaltou que, “se o recorrente tivesse legitimidade para autorizar a diligência dentro da residência da corré (sua namorada), a prova coligida e a lógica indicam que isso não ocorreu, pois é no mínimo estranho que um suposto traficante de drogas, já condenado pela prática de tal delito, além de confessar possuir mais substâncias ilícitas (quando interrogado em Delegacia invocou o direito constitucional ao silêncio), conduza os policiais à residência onde armazenadas as drogas. Neste aspecto, é digno de nota que o recorrente negou categoricamente a concessão da aventada anuência. Portanto, cristalino está que não havia justa causa para a entrada forçada no imóvel pertencente ao casal, já que, ainda que calcada em denúncia anônima (como a que originou os fatos), não haviam elementos probatórios aptos a demonstrar justa causa para a medida invasiva ao domicílio do cidadão, pois assentimento para tal finalidade nunca houve” (fls. 10-11, e-doc. 345). 



    Estes os pedidos:



    “Por tudo que suso exposto, inegável que se encontram presentes e plenamente demonstrados os pressupostos para a abertura da instância extraordinária pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional contido no artigo 102 inciso III, razão pela qual, o extraordinário deve ser admitido e processado, para que dele, primeiramente, conheça o Eminente Ministro Relator deste Areópago e, em seguida, a ele dê provimento para o fim de declarar nulo o v. acórdão ora recorrido, em face do gritante vilipêndio aos mandamentos constitucionais contidos no artigo 5º, incisos XI e LVI (tendo em vista que a condenação do recorrente se deu em razão de apreensão de drogas que ocorreu em face da devassa de domicílio sem autorização judicial e sem prova do consentimento dos moradores)” (fl. 20, e-doc. 345).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 352).



    5. Em 10.2.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência do Tema 280 e inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 367).



    6. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “os mandamentos constitucionais ventilados no reclamo extraordinário (concernentes a ilegalidade da busca domiciliar e ilicitude das provas daí advindas), foram objeto de impugnação específica em sede de embargos de declaração, em que se buscou justamente o pronunciamento explícito quanto a tais princípios constitucionais, tendo o Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao rejeitar os aclaratórios com a justificativa de que a defesa pretendia o simples reexame do julgado, deixado de analisar os argumentos defensivos trazidos nos aclaratórios” (fl. 14, e-doc. 374). 



    Pede “seja levado a julgamento o recurso inadmitido, para que o(a) Provecto(a) Ministro(a) Relator(a) deste Augusto Supremo Tribunal Federal promova a rescisão do v. acórdão recorrido, diante da clara contrariedade aos princípios constitucionais do contidos no artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal (promovendo-se, assim, a rescisão do v. acórdão e, por via de consequência, para que seja o agravante absolvido, diante da inadmissibilidade da utilização de provas obtidas de maneira ilícita para uma condenação), conforme se demonstrou cabalmente no recurso inadmitido” (fl.16, e-doc. 374). 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 382). 



    7. Em 12.2.2022, este recurso extraordinário com agravo veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 173.584, nos termos do caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 438). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    9. No recurso extraordinário com agravo interposto, Laiane Alves dos Santos busca o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XI e XLVI do art. 5º da Constituição da República, para ser reformado o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão policial no domicílio da recorrente e alterados os patamares pelos quais aplicada a pena e fixado o regime. No recurso extraordinário com agravo, Samuel Bento de Sousa almeja o reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas mediante a alegada invasão de domicílio.



    10. Os agravantes foram denunciados pelas práticas dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35, ambos na forma do inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, porque: 



    “(...) tinham em depósito, guardavam e traziam consigo, para fins de fornecimento a terceiros, um total de 03 pedras grandes de crack, pesando 1.501,4g, conforme auto de constatação provisório de fls. 34/35 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, os indiciados se ajustaram à reiterada prática onerosa do narcotráfico, mantendo a residência deles, com sede à Rua Conego José Luis Pereira, 407, apartamento 41, Bairro São Benedito, nesta, como local para armazenamento das drogas. Da ilícita e rotineira comercialização de entorpecentes, já haviam arrecadado o veículo Hyundai HB20, cor azul, placas PYF-0858, 04 telefones celulares, uma balança de precisão e a quantia de R$ 219.000,00. Na data dos fatos, os indiciados se dirigiram no referido automóvel na posse de duas pedras grandes de crack até defronte o colégio Tableau, para, valendo-se da maior circulação de pessoas, difundir drogas com maior facilidade. Foram eles, todavia, detidos por policiais militares, mas, em revista pessoal e em seus pertences, nada foi encontrado, razão pela qual Laiane foi liberada. Em vistoria no carro, porém, os policiais apreenderam as pedras de crack. Indagado, Samuel admitiu informalmente o tráfico e disse que em sua casa havia mais drogas e dinheiro. Se dirigiram, pois, ao local e se depararam com Laiane, que correra para a moradia do casal, com o fim de ocultar o restante da droga ali existente. Foi ela, contudo, detida e, em revista em sua bolsa, os policiais apreenderam outra pedra grande de crack. Em vistoria no imóvel, os policiais apreenderam o dinheiro, um caderno de anotações e os celulares. Em consequência, foram eles presos em flagrante delito” (fls. 1-2, e-doc. 2). 



    11. Em 3.12.2020, o juízo da Vara Criminal da comarca de Pindamonhangaba/SP condenou os agravantes pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e os absolveu da prática do crime previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:



    “Preliminarmente, não é caso de reconhecimento da nulidade pleiteada pela Defesa no tocante ao ingresso na residência de Laiane. 



    Ressalto que, em que pese a ausência de mandado de busca e apreensão, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, em caso de flagrante delito, está autorizado o ingresso na residência, inclusive sem consentimento do morador.



    Assim, os acusados foram presos em flagrante pelo suposto cometimento de tráfico de entorpecentes e associação, não havendo que se falar em nulidade. 



    Importante ressaltar que o acusado Samuel indicou que haveria entorpecentes no apartamento e, inclusive, abriu a porta para a entrada dos policiais militares, demonstrando consentimento. 



    Portanto, deixo de reconhecer a alegada nulidade. 



    Quanto ao ingresso no sítio de familiares do corréu Samuel, tal circunstâncias será analisada quando da fundamentação.



    Passo à análise do mérito.



      O policial Luiz Fernando do Prado informou que obteve informações de policiais de Pindamonhangaba de que um veículo HB20, inclusive com menção à placa, estaria fazendo o tráfico de drogas. Contou que, em patrulhamento, depararam-se com o veículo, que parou em frente ao colégio, sendo que havia dois indivíduos no carro, o condutor do sexo masculino e a carona do sexo feminino. Relatou que a acusada informou que estudava no referido colégio e que havia pego carona com o acusado na rodoviária, sendo então liberada. Falou que o acusado informou que havia drogas no veículo e foram localizados, embaixo do banco do motorista, cerca de 800 gramas de crack em 02 pedras. Contou que o acusado mencionou que havia mais drogas na casa e uma quantia em dinheiro e, ao chegarem ao apartamento, que se tratava de local próximo, Samuel abriu a porta e depararam-se com a acusada Laiane saindo com uma sacola nas mãos que, ao ver os policiais, largou a bolsa e falou que havia retornado para pegar um trabalho. Relatou que havia cerca de R$218.000,00 e 700 gramas de crack na bolsa, sendo informados por Samuel que levaria a droga para Taubaté, motivo pelo qual foi solicitada viatura de apoio. Contou, ainda, que Samuel relatou que as pedras encontradas no veículo seriam vendidas por R$12.000,00 e o dinheiro localizado era proveniente do tráfico. Relatou que o apartamento era de Laiane e ela residia com Samuel há cinco meses. Falou que a acusada negou o cometimento dos crimes. Negou que conhecesse os acusados e comentou que foram apreendidos na casa balança de precisão e celulares. Contou que tiveram apoio do canil. Relatou que nada foi localizado no sítio e tomou conhecimento de que a propriedade era de familiares de Samuel. Relatou que foram três viaturas que participaram das diligências. Disse que não tem conhecimento dos policiais à paisana.



    O policial militar João Batista Barbosa depôs no mesmo sentido do policial Luiz Fernando do Prado, acrescentando que realizou a vistoria no veículo. Negou que conhecesse os acusados (...)



    De fato, os policiais militares receberam informação de que o condutor do veículo HB20 estaria traficando na cidade de Pindamonhangaba, fazendo menção à placa do carro. Em patrulhamento, localizaram o veículo, sendo abordados os acusados e, como de início nada de ilícito foi localizado com Laiane e ela estava de uniforme para ir ao curso, foi liberada. Em revista ao veículo, localizaram duas pedras de crack, sendo informado pelo acusado que venderia as drogas em determinado endereço na comarca de Taubaté pelo valor de R$12.000,00.



    De acordo com os depoimentos dos policiais, uma viatura foi acionada para comparecer àquela cidade e nada de ilícito foi localizado. Quanto a Samuel, foi feita diligência no apartamento, alugado por Laiane, sendo relatado que foram surpreendidos com a corré saindo do local com uma bolsa, que continha mais uma pedra de crack e uma grande quantia em dinheiro.



    As alegações de Laiane de que não retornou ao apartamento para buscar os entorpecentes e a versão do acusado de que, primeiramente, foi levado ao sítio, tendo indicado onde estava o dinheiro e, após, foi surpreendido com a localização dos entorpecentes não encontram respaldo nas provas dos autos.



      Em que pese a manifestação de Samuel de que teria sido abordado anteriormente por um dos policiais em local próximo ao sítio em que trabalhava, não há provas de que os policiais militares queriam prejudicá-lo, imputando a ambos os réus o cometimento de delitos de natureza grave. (...)



    Como bem salientado pelo Ministério Público, os policiais apreenderam alta soma em dinheiro, quase R$220.000,00 e apresentaram a quantia ao Delegado de Polícia, demonstrando honestidade no cumprimento da função.



    Assim, ainda que não tenham vindo aos autos as informações do GPS das viaturas envolvidas, entendo desnecessário, diante do conjunto probatório. 



    Quanto ao ingresso no sítio, a nulidade alegada pela Defesa não procede, diante dos depoimentos dos policiais militares de que Samuel indicou o local como ponto de venda de entorpecentes. 



    É importante ressaltar, ainda, que, no BOPM, o acusado confirmou o depoimento prestado pelos policiais a respeito dos entorpecentes e do dinheiro. Em tal documento, consta sua assinatura. 



    Assim, bem comprovadas a materialidade e autoria delitivas, de rigor a condenação de ambos os acusados. 



    Entendo, contudo, pelo afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, uma vez que não demonstrado que o tráfico se destinava a estabelecimentos de ensino. 



    Quanto ao dinheiro apreendido, é caso de perdimento, uma vez que a versão do acusado de que pertenciam aos primos não restou comprovada: a bolsa com o dinheiro foi encontrada nas mãos de Laiane quando saía do apartamento e não no sítio, como tenta fazer crer.



      Destaco que o valor apreendido será, primeiramente, destinado ao pagamento das custas processuais e multas cominadas no tipo legal e, após, destinar-se-á ao Funad. 



    No que tange ao veículo, também é caso de perdimento, tendo em vista que utilizado para o transporte de drogas. Assim, mantenho a destinação do veículo à autoridade policial e agentes de Pindamonhangaba para utilização nas ações de combate ao tráfico de drogas. (...)



    2. Ré Laiane 



    Respeitado o sistema trifásico, verifico que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, bem como as condições do artigo 42 da Lei 11.343/06 não são favoráveis à acusada, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (mais de um quilo e meio). Além disso, como Samuel, tentou imputar conduta criminosa aos policiais. Assim, fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.



    Sem atenuantes ou agravantes. 



    Sem causas de aumento. 



    Verifico presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que preenchidos os requisitos objetivos para a obtenção do benefício. Quanto ao montante da diminuição, diante do silêncio da lei, serão adotadas as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, de forma preponderante, além das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, como forma de cumprir o princípio da individualização da pena, decorrente da isonomia, tratando-se de forma igual os iguais, e desigual os desiguais, na medida exata das desigualdades. Nesse sentido, destaco trecho de V. Acórdão do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 109193/MG, relatado pelo Ministro Teori Zavascki, julgado em 19/12/2013: ‘Quanto à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destacou-se que ambas as Turmas entenderiam que essa minorante estaria condicionada ao preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos de primariedade, de bons antecedentes e de que o agente não se dedicasse a atividades criminosas nem integrasse organização criminosa. Aduziu-se que esses critérios negativos seriam, portanto, excludentes da possibilidade de redução da pena, porque, se não estiverem todos presentes, inviabilizam a incidência do dispositivo. Ponderou-se que esses critérios revelariam a dificuldade de saber quais balizas deveria o julgador levar em conta para definir o quantum de diminuição, mormente em face da largueza da faixa admissível: de um sexto a dois terços. Considerou-se que, ante a ausência de critérios preestabelecidos para a escolha do quantum de diminuição na terceira fase da dosimetria, uma vez que a lei não colocaria à disposição do julgador nenhum dado que pudesse servir de parâmetro, não se vislumbraria contrária ao direito a possibilidade de o julgador socorrer-se de uma ou mais circunstâncias descritas no art. 42 da Lei de Drogas.’ Com a finalidade de afastar a alegação de bis in idem, conforme recente decisão também do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (HC 112776/MS), apenas aquelas circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas ou do artigo 59 do Código Penal não utilizadas na primeira fase de dosimetria da pena podem ser valoradas para obtenção do quanto de diminuição. Na primeira fase foi utilizada a quantidade da droga, podendo agora ser analisada a qualidade (crack). Assim, reduzo a reprimenda em 1/6, resultando a pena em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 555 dias-multa.



      Considerando a capacidade econômica da ré, com fundamento no artigo 43 da Lei 11.343/06, fixo o valor de cada dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo nacional. 



    Quanto ao regime inicial do cumprimento de pena, com base na dosimetria anterior, foram apreendidos mais de um quilo e meio de crack. Tendo em vista este dado, a gravidade concreta do delito, o quantum da reprimenda e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 



    Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal” (fls. 2-11, e-doc. 229). 



    12. Em 15.8.2022, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento às apelações dos agravantes apenas para “reduzir a pena de Samuel Bento de Sousa para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, e de Laiane Alves dos Santos para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos”. Ao dirimir as controvérsias sobre a alegada violação de domicílio e a dosimetria das penas aplicadas, o Relator, Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, assentou:



    “Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade arguida pelas defesas, pois não se verifica afronta ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio, já que os policiais militares que procederam à prisão dos sentenciados agiram dentro dos limites estatuídos no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Acontece que os agentes de segurança, após receberem denúncia anônima sobre a prática de tráfico de entorpecentes com um veículo HB20 de cor azul, patrulharam com vistas à localização de referido automóvel e, ao visualizarem-no, decidiram pela abordagem, oportunidade em que o réu, ora condutor, confessou a prática criminosa e, ainda, indicou a sua residência como o local onde estavam armazenados o restante dos entorpecentes. Assim, os policiais rumaram para o local indicado e procederam à revista no imóvel, tendo em vista que a Constituição Federal instituiu o estado de flagrância como uma das exceções à chamada inviolabilidade do domicílio e, sobre a prática do tráfico de drogas no local havia fundada suspeita.



    Inclusive, importante consignar que a questão já foi debatida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal que decidiu que ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PENA. DOSIMETRIA. INVASÃO DE RESIDÊNCIA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES Na cominação da pena-base o julgador considerou fatores que influíram na individualização: a conduta social do agente e os seus péssimos antecedentes. Não há que se falar em desrespeito à inviolabilidade do domicílio. Como anotou o parecer do Ministério Público Federal, ‘a conduta daquele que tem em depósito substância entorpecente sem autorização legal caracteriza estado de flagrância, o que afasta a exigência de mandado judicial, conforme exceção do art. 5º, XI, da Constituição Federal.’